Tribunal: TJMT
Processo: 1048886-43.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial Eletrônico
Agravo ao Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial na Apelação n. 1048886-43.2019.8.11.0041
AGRAVANTES: JULIO HIROCHI YAMAMOTO e OUTRO
AGRAVADO: SICREDI OURO VERDE MT
Vistos.
Trata-se de agravo ao Superior Tribunal de Justiça (id. 73827967) interposto com fundamento no Art. 1.042 do CPC.
Id. 55313981, negou-se seguimento ao Recurso Especial (id. 52010988), ante a sistemática de recursos repetitivos, ocasião em que se aplicou o Tema 885.
Contra essa decisão, a parte recorrente interpôs agravo interno (id. 58244503), previsto no Art. 1.021 do CPC, o qual teve o provimento negado no id. 65740497.
Inconformada, a parte recorrente interpõe o presente Agravo ao STJ (id. 73827967).
Recurso tempestivo (id 73921952).
As contrarrazões foram apresentadas no id 76376966.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.042 do CPC, "cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos". (g.n)
Por sua vez, o Art. 1.030, § 2o, do CPC estabelece que se a decisão estiver fundamentada em entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos, o recurso cabível é o agravo interno, dirigido ao órgão especial ou pleno do tribunal de origem.
In casu, conforme relatado, o recurso especial teve o seguimento negado por esta Vice-Presidência, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 885/STJ).
Diante desse quadro, o presente agravo revela-se manifestamente inadmissível, em virtude das previsões expressas do caput do Art. 1.042 e do § 2o do Art. 1.030, ambos do CPC, o que implica na inviabilidade do seu seguimento.
Ademais, verifica-se que contra aplicação de sistemática de recursos repetitivos e contra agravo interno que negou provimento, não cabe outro recurso, confira-se:
”AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGA SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO EM REPETITIVO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que, na origem, nega seguimento a recurso especial com base em recurso repetitivo, o recurso cabível é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015. Entretanto, contra essa segunda decisão, proferida em agravo interno, não há mais recurso. 2. É inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CPC/2015, art. 1.021, § 1o).
3. Recurso manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, no montante equivalente a 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o do citado artigo de lei.
4. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa.
(AgInt no AREsp 1296515/PE, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 27/09/2018)”
Impende salientar que, ante a patente inadmissão do recurso, não é o caso de usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça, consoante jurisprudência do próprio STJ.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO. MÉRITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DO REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTE.
1. Cuida-se de reclamação ajuizada contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que negou seguimento a agravo interposto contra decisum que, por sua vez, inadmitiu o recurso especial da reclamante. Este foi manejado contra decisão que rejeitou embargos de declaração que haviam sido opostos contra decisum que, mediante a aplicação da sistemática dos recursos repetitivos (Temas 705 e 706), negou seguimento a um primeiro recurso especial.
2. É desnecessária a suspensão do feito, a fim de se aguardar o julgamento da Reclamação 36.476/SP pela Corte Especial deste Superior Tribunal, uma vez que se debate nestes autos questão diversa daquela suscitada na referida reclamação, na qual a parte reclamante deduz tese no sentido de que o recurso repetitivo apontado pelo Tribunal de origem cuidaria de matéria estranha àquela discutida no recurso especial, razão pela qual sua inadmissão, assim como a do respectivo agravo interno, seria indevida.
3. Caso concreto em que não há que se falar em usurpação de competência do STJ, tendo em vista o manifesto não cabimento do agravo em recurso especial, à luz do que dispõe o art. 1.042, caput, parte final, do CPC/2015. Precedente: AgInt na Rcl 37.638/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/08/2019.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 38.749/MT, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019). (g.n.)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECLAMAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIRA RECURSO ESPECIAL SOB A SISTEMÁTICA DO REPETITIVO. NÃO CONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Trata-se de reclamação contra decisum do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo em que não conhecido do agravo em recurso especial interposto contra decisão que negara seguimento ao apelo excepcional com base no art. 1.040, I, do CPC/2015. Alega a reclamante que houve usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar o agravo em recurso especial.
2. Não há falar em usurpação da competência do STJ nesses casos, pois, conforme se extrai do caput do art. 1.042 do CPC/2015, é expressamente vedado agravo em recurso especial contra decisão que não admite recurso especial com base na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Assim, ainda que inadmitido recurso especial com base no art. 1.040, I, do CPC/2015, cumpre à parte interessada interpor agravo interno, conforme inteligência do art. 1.030, § 2o, do CPC/2015.
3. A mesma lógica já manifestada por esta Corte em casos análogos submetidos ao regime processual civil anterior (v.g. AgRg na Rcl 26.796/RS, Rel. Min Humberto Martins, Primeira Seção, DJe de 22/10/2015; AgRg na Rcl 22.073/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, DJe 18/02/2015).
4. Agravo interno não provido”. (AgInt na Rcl 37.638/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 19/08/2019).
Ante o exposto, nego seguimento ao presente Agravo, ante a sua manifesta inadmissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça